Tribunal: STF
Processo: ARE 1454314
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. REGIME DE TELETRABALHO. ADICIONAIS DE INSALUBRIDADE E DE PERICULOSIDADE. CESSAÇÃO DO PAGAMENTO. OBSERVÂNCIA À LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO.



    1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.



    2. O cerne da controvérsia reside no pretendido reconhecimento do direito líquido e certo dos servidores do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que se encontram em regime de teletrabalho, perceberem os adicionais de insalubridade e periculosidade.



    3. Segundo estabelece o art. 68, § 2º, da Lei 8.112/1990, o pagamento do adicional de insalubridade pode ser suspenso se as condições que deram causa ao seu pagamento forem eliminadas.



    4. No caso dos autos, malgrado a argumentação apresentada, evidencia-se que a recorrente não logrou êxito em demonstrar o desacerto do acórdão recorrido, o qual reconheceu que a suspensão do pagamento dos adicionais de insalubridade ou periculosidade, enquanto perdurar o regime de teletrabalho dos servidores do TJDFT, instituído em razão da pandemia do Novo Coronavírus, está em perfeita consonância com a referidadisposição legal.



    5. Agravo interno não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, LIV e LV; 7º, XXIII; 37, caput e XV; 84, IV; e 196, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Ao apreciar a controvérsia, o Tribunal de origem denegou a segurança, amparando-se nos seguintes fundamentos (fls. 566-568, com grifos nossos):



    Da análise dos autos, verifica-se que, ao contrário do alegado pela Associação-impetrante, o ato praticado pela autoridade impetrada não está fundamentado no art. 5° da Instrução Normativa n° 28/2020, do Poder Executivo, mas no art. 68 da Lei 8.112/90 e nos arts. 6º e 9º da Portaria GPR/TJDFT n° 1.783/2014.



    Embora o Parecer/CJP nº 518/2020, elaborado no PA nº 61/2020, tenha sugerido “[...] a suspensão/cessação do pagamento da data do afastamento da condição insalubre ou da atividade perigosa, com fulcro no § 2º do art. 68 da Lei 8.112/1990, no inciso III do art. 9º e no § 3º do art. 3º, ambos da Portaria GPR 1.783/2014, bem como no art. 5º da Instrução Normativa nº 28, de 25 de março de 2020” (id. 17193629, pág. 87, grifo nosso), constata-se que no Parecer da Assessoria da Secretaria-Geral da Presidência a Instrução Normativa nº 28/2020 foi apenas citada como exemplo do entendimento adotado no Poder Executivo Federal (id. 17193629, pág. 135), tanto que no ato impugnado não há qualquer menção ao referido normativo (id. 17193629, págs. 141/2).



    A propósito, sobre os adicionais de insalubridade ou periculosidade, dispõe o art. 68, § 2°, da Lei 8.112/90, in verbis:



    "Art. 68. Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo.



    [...] 



    § 2° O direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão.” (grifo nosso).



    Ainda, disciplinam os arts. 6º e 9° da Portaria GPR/TJDFT n° 1.783/2014, in verbis:



    “Art. 6º O pagamento do adicional somente será efetuado à vista do exercício do servidor no local insalubre ou do desempenho da atividade perigosa. 



    Parágrafo único. Para a percepção do adicional, consideram-se como de efetivo exercício:



    I - as ausências ao serviço em virtude de:a) doação de sangue;b) alistamento eleitoral;c) casamento;d) falecimento de cônjuge, companheiro, pais, madrasta, padrasto, filho, enteado, menor sob guarda ou tutela e irmão.



    II - os afastamentos e licenças em virtude de:a ) férias;b) participação em programa de treinamento regularmente instituído;c) júri e outros serviços obrigatórios por lei;d) licença à adotante, licença à gestante e licença-paternidade;e) licença para tratamento da própria saúde, até o limite de vinte e quatro meses;f) licença por motivo de acidente em serviço ou doença profissional;g) licença por motivo de doença em pessoa da família, por até sessenta dias.



    [...]



    Art. 9º Será alterado ou suspenso, como couber, o pagamento do adicional quando:I - houver redução ou eliminação, comprovada por perícia, da insalubridade ou dos riscos;II - for adotada proteção eficaz, atestada mediante perícia, contra os efeitos da insalubridade;III - cessar o exercício em local insalubre ou o desempenho da atividade perigosa.” (grifos nossos).



    Por política remuneratória estabelecida na legislação, os adicionais, que tem caráter circunstancial, não deixam de ser percebidos pelo servidor em determinados afastamentos, como férias ou tratamento da própria saúde, os quais são considerados como efetivo serviço, nos termos do transcrito parágrafo único do art. 6° da Portaria GPR/TJDFT n° 1.783/2014.



    No entanto, situação diversa ocorre no regime de teletrabalho, no qual o servidor não fica mais exposto à condição de risco à saúde e passa a ser equiparado ao de qualquer atividade administrativa, de modo a retirar absolutamente o caráter insalubre ou perigoso da atividade.



    Por isso, a expressa previsão na norma de que o pagamento será suspenso ou retirado “[...] com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão”, art. 68, § 2°, da Lei 8.112/90.



    Diante do fato de que os adicionais objetivam compensar o trabalho em condições gravosas à saúde do servidor, quando cessada ou suspensa a condição de insalubridade ou periculosidade, com a eliminação do risco à sua saúde ou integridade física, o pagamento do adicional, que não se incorpora à remuneração, não será devido, nos exatos termos da legislação que rege a matéria no âmbito da Justiça do Distrito Federal.



    Desse modo, a decisão impugnada, ao suspender o pagamento dos adicionais de insalubridade ou periculosidade, enquanto perdurar o regime de teletrabalho dos servidores do e. TJDFT, instituído em razão da pandemia do Novo Coronavírus, está em perfeita consonância com o disposto no § 2° do art. 68 da Lei 8.112/90 e no inc. III do art. 9° da Portaria GPR/TJDFT n° 1.783/2014.



    Em que pese a argumentação apresentada pelo insurgente, repisa-se que nos termos do art. 68, § 2º, da Lei 8.112/1990, o pagamento do adicional de insalubridade pode ser suspenso se as condições que deram causa ao seu pagamento forem eliminadas.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente